Tribunal: TJBA
Processo: 8070348-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070348-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRO SOUZA DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FELIX SOUZA

AGRAVADO: ANDRE MITSUO KIMURA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA CARREIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento em ação de imissão de posse. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial com consolidação da propriedade. Tutela de urgência deferida com determinação de desocupação em 60 dias. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de desocupação, no prazo de 60 dias, em ação de imissão de posse referente a imóvel adquirido em hasta pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a imissão liminar na posse deve ser mantida diante da comprovação da consolidação da propriedade conforme a Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir

3. O relator entende que a concessão de efeito suspensivo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
4. A consolidação da propriedade encontra comprovação mediante certidão da matrícula e da ata e recibo de arrematação e escritura de compra e venda.
5. O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura a imissão liminar na posse após a averbação da consolidação da propriedade, sendo eventuais controvérsias contratuais resolvidas exclusivamente em perdas e danos, conforme seu parágrafo único.
6. A jurisprudência dos Tribunais estaduais corrobora a possibilidade de imissão liminar na posse quando comprovada a arrematação e a regular averbação da consolidação da propriedade.
7. A probabilidade do direito e o risco de deterioração do imóvel justificam a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento
nº 8070348-18.2025.8.05.0000,
em que é agravante
ALESSANDRO SOUZA DE CERQUEIRA E OUTROS
e

agravado
ANDRE MITSUO KIMURA E OUTROS .

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento,

nos termos do voto do Relator.